Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Padece de interesse recursal a impugnação à gratuidade de justiça realizada no bojo do recurso quando, na hipótese, referida benesse não foi concedida a parte adversa.
3. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos".
4. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo e o incremento da taxa de juros decorrente do maior risco à instituição financeira.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.